Tribunal: TJSP
Processo: 0000040-93.2017.8.26.0516
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DA PENA – ACOLHIMENTO PARCIAL – Não constando dos autos condenações com trânsito em julgado aptas a configurar maus antecedentes ou personalidade voltada para a prática de crimes e não tendo sido consideradas desfavoráveis ao réu as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, admite-se a fixação da pena-base

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DA PENA – ACOLHIMENTO PARCIAL – Não constando dos autos condenações com trânsito em julgado aptas a configurar maus antecedentes ou personalidade voltada para a prática de crimes e não tendo sido consideradas desfavoráveis ao réu as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, admite-se a fixação da pena-base no mínimo legal. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena-base, bem como para aplicar o disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, alterando a modalidade da pena privativa de liberdade, e para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.